Tribunal: TJSP
Processo: 1505111-38.2023.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na integra a r. sentenca de primeiro grau – Reincidência afastada - Embargos acolhidos com modificação do julgado.